Tribunal: STF
Processo: RE 1367135
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marconi Medeiros Marques de Oliveira interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado em sua parte inicial:



    AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 870.947 DO STF. DECISÃO RESCINDENDA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÃO. INCABÍVEL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. […]



    Sustenta, o recorrente, em suma, a violação a preceitos constitucionais por parte desse pronunciamento quando, julgando improcedente ação rescisória, deixa de rescindir julgado, por ele já executado, que adotou critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 da repercussão geral.



    Aduz que não é o caso de sustentar a improcedência da rescisória considerando a Súmula n. 343 do Supremo, porquanto “a discussão trazida na demanda se restringe à violação de norma constitucional, relativa ao direito de propriedade do autor, previsto no art. 5º, XII, da Constituição Federal, e, nesse sentido, pacificada está a compreensão de que referido enunciado sumular não deve ser aplicado quando se cuida de questão constitucional.”



    Argumenta, ainda, não haver “dúvidas de que o acórdão recorrido, ao dar caráter absoluto à coisa julgada, afronta a mais não poder aquele princípio contido no art. 5º, XXII, da CRFB/88, bem como mal aplica o inciso XXXVI do mesmo dispositivo.”



    Aberta vista ao Ministério Público Federal, o parecer foi pelo provimento do excepcional.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso, pois, ainda que eventualmente não se tenha a incidência da Súmula n. 343 do Supremo para sustentar a improcedência da ação rescisória intentada na origem, como tenta demonstrar o recorrente por meio dos precedentes colacionados nas suas razões recursais, noto que o tribunal distrital firmou sua conclusão contrária ao pleito rescisório, também, em adição ao enunciado sumular, no exame das fatos e das provas dos autos.



    A propósito, cito trecho do voto condutor do acordão recorrido que bem confirma esse embaraço à cognoscibilidade do extraordinário:



    […] Por fim, cumpre ressaltar que o autor concordou expressamente os cálculos de atualização apresentados à época (ID 19593210, pág. 98) e já recebeu Alvará de Levantamento, conforme afirmado na petição de ID 19593211, pág. 74, confira-se:



    IVANILDE BATISTA REIS FERREIRA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, (...) vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho/certidão de fl. 63, dizer que nada tem a opor em relação aos cálculos de fls. 64/67.



    Por todas as razões expostas, entendo que o pedido rescisório não pode ser deferido, devendo-se manter a imutabilidade da coisa julgada. […] 



    (Grifei)



    Desse modo, eventual superação do decidido impõe o (indevido) reexame do arcabouço fático-probatório dos autos, o que faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula desta Suprema Corte.



    No mesmo sentido, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.319.618, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.351.224, ministra Edson Fachin; ARE 1.362.279, ministro Luiz Fux; RE 1.291.874, ministra Rosa Weber.



    Cito, em idêntica linha, o julgado cuja ementa foi assim redigida:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.296.307 AgR, ministro Edson Fachin – destaquei)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual concessão da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator